Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-56.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-56.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARINALVA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ENCARGO. MEROS CONTRACHEQUES. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012, além do 13º salário do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a quem compete o ônus de provar o pagamento de verbas salariais de servidor público e se a apresentação de contracheques desacompanhados de comprovante de quitação é suficiente para exonerar o ente municipal da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de não recebimento de verbas salariais, por constituir fato negativo, transfere ao ente público o ônus de provar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Incumbe à Administração Pública a guarda e o controle dos registros financeiros da folha de pagamento, sendo sua a obrigação de demonstrar o efetivo pagamento quando questionado judicialmente.

5. A mera juntada de contracheques, documentos produzidos unilateralmente pela Administração, não é prova suficiente da quitação, pois não demonstra o efetivo repasse dos valores ao servidor.

6. A prova do pagamento exige a apresentação de recibo assinado, comprovante de depósito ou extrato bancário correspondente.

7. Verificada a sucumbência recursal da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de não recebimento de verbas salariais por servidor público constitui fato negativo, o que transfere ao ente público o ônus de provar o adimplemento.

2. A apresentação de contracheques, por si só, não comprova a quitação de verbas salariais, por se tratar de documento unilateral que não demonstra o efetivo repasse financeiro ao servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 319, art. 373, II, e art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA – Apelação nº 80003450320208050133, Primeira Câmara Cïvel, Desa. Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, julgado publicado em 23/09/2025; TJBA – Apelação nº 00011577920138050117, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, julgado publicado em 19/03/2025; TJBA – Apelação nº 00026646120098050264, Terceira Câmara Cível, Des. Rel. Alberto Raiumundo Gomes dos Santos, julgado publicado em 07/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº
8000498-56.2017.8.05.0225
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
e
MARINALVA BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA